Tribunal: TJBA
Processo: 0326621-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0326621-89.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GANESH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança, ajuizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O Apelante sustenta a nulidade do julgado por suposta ausência de intimação pessoal válida, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação da Fazenda Pública, realizada por meio do portal eletrônico do sistema PJe, satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de caracterização do abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme expressa autorização contida no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico). 4. Cumprida a intimação por meio do portal eletrônico, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito por inércia, e permanecendo a parte autora silente, resta plenamente configurado o abandono da causa, autorizando a prolação de sentença terminativa. 5. A prévia e clara advertência sobre a consequência da inércia (extinção do processo) afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do CPC, pois foi oportunizado à parte o conhecimento prévio do risco processual decorrente de sua omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, é validamente suprida pela comunicação realizada por meio de portal eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. 2. É cabível a extinção do processo por abandono da causa (Art. 485, III, CPC) quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente (inclusive por meio eletrônico) para promover o andamento do feito sob pena de extinção, permanece inerte. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 183, § 1º, e 485, III e § 1º. Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0001537-09.1997.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8006567-75.2018.8.05.0191, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 20/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0326621-89.2013.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, Estado da Bahia, e, como Recorrido, Ganesh Tecnologia da Informação Ltda Me, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04